Tribunal: STF
Processo: RE 1280242
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, assim ementado (Vol. 1, fl. 605): 
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE INASALUBRIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE TAIS VERBAS AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. ADICIONAIS DE NATUREZA PROPTEM LABOREM. DIREITO APENAS AO CÔMPUTO DOS RESPECTIVOS VALORES NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado da sentença, a qual foi confirmada pela Turma Recursal por seus próprios fundamentos (Vol. 1, fls. 572-573): 
    “In casu, a relação entre a parte autora e o Estado não é contratual, mas estatutária, razão pela qual se impõe a vontade do ente público, que estabelece por lei o regime jurídico de seus servidores.
    A Administração Pública está constantemente sob a égide da lei, pois o princípio da legalidade é basilar na construção do Direito Administrativo. Decorrência do Estado de Direito, esta submissão à lei é o que garante o exercício das liberdades individuais.
     Segundo prevê o parágrafo 3º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, de 19 de dezembro de 2003, o cálculo dos proventos do servidor público observará as remunerações utilizadas como base de cálculo para as respectivas contribuições previdenciárias, na forma da lei. 
    O art. 55, §2º, da LCE nº 122/1994, prescreve que as gratificações e os adicionais de caráter permanente incorporam-se aos vencimentos e aos proventos do servidor público, nos casos e condições previstas em lei.
    Nesse contexto, o §3º, do sobredito dispositivo, estabeleceu, originariamente, que “as vantagens de caráter transitório, percebidas a qualquer título, conjuntamente com o vencimento do cargo efetivo, deveriam incorporar-se a este, como vantagens individuais, a partir do sexto ano de percepção, à razão de 1/5 (um quinto) por ano, até o limite de 5/5 (cinco quintos)”.
    Essa última regra, porém, findou por desaparecer do mundo jurídico ainda em 1999, com a edição da LCE nº 162, de 03 de fevereiro de 1999, que revogou o dispositivo de lei que a consagrava.
    De fato, a autora não debate os termos da revogação da norma. Defende, pois, que, à época da revogação, já teria adquirido o direito à incorporação do "adicional de insalubridade", verba de caráter transitório, à razão de 5/5 (cinco quintos) inclusive, porque ultrapassado o período de tempo exigido por lei, em vigor até então.
    Em parte, coerente o raciocínio desenvolvido. Nada obstante, existe óbice ao pedido materializado.
    É que, muito embora o primitivo §3º, do art. 55, da LCE nº 122/1994, pareça contemplar a hipótese, por utilizar a expressão "vantagens de caráter transitório", no qual se enquadra o "adicional de insalubridade", torna-se imprescindível cotejá-lo com outro dispositivo do mesmo diploma, qual seja, o art. 77, caput, inciso II e §2º, que assim dispõem, verbis: 
    Art. 77. A atividade exercida, habitualmente, em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas ou com risco de vida, assegura ao servidor a percepção de adicional, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo: 
    II – de 30% (trinta por cento), no caso de periculosidade. 
    §2º. O direito ao adicional de que trata este artigo cessa com a eliminação da insalubridade ou periculosidade. 
    Vê-se, pois, que, muito embora o "adicional de insalubridade" constitua uma "vantagem de caráter transitório", a ele nunca foi aplicada a regra do art. 55, §3º, da LCE nº 122/1994, posto que o art. 77, §2º, desta mesma legislação, o excluía expressamente ao prever a sua percepção somente durante a situação insalubre. Cessada essa condição, o adicional perde a razão de ser, não havendo que se falar, à ordem temporal, em direito adquirido.
    Em outras palavras, não se pode perder de vista que a insalubridade é instituto jurídico que tem como fato gerador do acréscimo salarial o contato permanente com elementos absolutamente fáticos e empíricos, que são nocivos à segurança/saúde/vida do trabalhador, tendo sua norma reguladora natureza declaratória e constitutiva, daí a necessidade de sua efetiva comprovação.”. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 617).
     No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 634), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, XL, LIV e LV; 7º, VI; 37, XV; 40, § 3º; e 194, § único, IV, da Carta Magna. Defende, em síntese, que “a supressão do adicional de insalubridade operada pela Administração Estadual do RN e chancelada pela Corte recorrida afronta os princípios constitucionais de irredutibilidade de vencimentos e de proventos de aposentadoria” (fl. 643, Vol. 1).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 1, fls. 637-638):
    “11. A matéria objeto do presente recurso possui repercussão geral, tendo reflexos de ordem social, política, econômica e jurídica, uma vez que milhares de servidores públicos estaduais do Rio Grande do Norte, quiçá de outros estados da Federação, encontram-se na idêntica situação de terem injustamente e ilegalmente suprimidas de seus proventos de aposentadoria as vantagens e gratificações já incorporadas no ato de aposentação, sem que lhes tenham sido assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Deste modo, patente a presença da repercussão geral no presente caso, na forma dos arts. 102, § 3º, da CF e dos art. 1.035, ambos do CPC:
    12. Quanto ao aspecto social, deve-se levar em conta o imenso prejuízo que milhares de servidores inativos estão a suportar, ao terem suprimidas de seus proventos rubricas incorporadas no ato de aposentação.
    13. No tocante ao aspecto político, insta frisar que a supressão ilegal e injusta de verbas incorporadas nos atos de aposentadoria ensejam o descrédito das instituições políticas, prejudicando a pacificação social e aumentando a insatisfação popular.
    14. O viés econômico se explica ante a diminuição de verbas em poder dos aposentados, que passarão a consumir menos, contribuindo para o desaquecimento da economia.
    15. A relevância jurídica do recurso em apreço se revela em razão da violação à segurança jurídica, visto que, após uma vida inteira de trabalho, recolhendo contribuições previdenciárias sobre as verbas suprimidas, os aposentados tiveram, de modo arbitrário, a supressão de rubricas incorporadas ao ato de aposentação, o que configura grave lesão ao ordenamento jurídico constitucional vigente.”
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à reincorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria da recorrente.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator
Documento assinado digitalmente